Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-70.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica; e
(ii) estabelecer se é possível redimensionar a pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão e da compensação parcial com a agravante da multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em consonância com o laudo de exame de corpo de delito e os demais elementos dos autos.
4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, inclusive pela confissão parcial do réu, que admitiu ter empurrado, mordido e atingido a companheira com uma desempenadeira.
5. A comparação entre os laudos de corpo de delito da vítima e do acusado revela nítida desproporcionalidade nas lesões, afastando a tese de legítima defesa, pois o réu reagiu de forma excessiva e desnecessária, configurando retaliação e não mera autodefesa.
6. A confissão parcial do acusado deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, d, do CP), quando utilizada para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ.
7. A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência deve ser apenas parcial, ante a multirreincidência do réu, justificando-se a redução da fração de aumento para 1/12 (um doze avos).

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, d; 129, § 13; 33, § 2o, “c”, e § 3o; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 545; TJDFT: Acórdão no 1844603, 0726706-95.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.04.2024; Acórdão 2034522, 0705886-90.2025.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025. STJ, AREsp no 2.631.753/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024.